Tribunal: TJMT
Processo: 1048400-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048400-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARIA NEUSA DE SANTANA - CPF: 377.995.761-20 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. IDOSO. DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente de 71 anos, presa em flagrante e convertida a custódia em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e pleiteia a substituição pela prisão domiciliar em razão da idade e de quadro de artrose, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos que justifiquem a segregação para a garantia da ordem pública; (ii) saber se a condição de idosa (71 anos) e a alegação de doença crônica autorizam a concessão de prisão domiciliar quando a residência é utilizada como estrutura para a prática do delito.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
da paciente, que adaptou sua residência com um orifício no muro para realizar a mercancia de entorpecentes de forma dissimulada, além do risco de reiteração delitiva comprovado por registros criminais pretéritos.
4. O requisito etário do art. 318, I, do CPP exige idade superior a 80 anos, não alcançada pela paciente. Quanto à saúde (inciso II), inexiste nos autos comprovação pericial de debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no cárcere.
5. A utilização do próprio domicílio como "boca de fumo", com adaptações estruturais para o tráfico, torna a prisão domiciliar medida inócua e temerária, pois reconduziria a agente ao cenário e aos meios de execução do crime, frustrando a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A adaptação estrutural da residência para a venda de drogas evidencia profissionalismo e gravidade concreta aptos a justificar a prisão preventiva. 2. É incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o imóvel residencial é utilizado como instrumento essencial para a prática da traficância, sob pena de ineficácia da medida cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, I e II, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Neusa de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista Criminal (e posteriormente o Juízo da 3ª Vara Criminal) da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo sua custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Nesse sentido, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos. Aduz que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 107g de maconha e 1g de cocaína) não é exorbitante. (ID 339471850)

Ponto central da impetração reside no pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no art. 318 do Código de Processo Penal. Argumenta-se que a paciente é idosa, contando com 71 (setenta e um) anos de idade, e portadora de doença crônica (artrose), o que tornaria o cárcere medida desproporcional e perigosa à sua saúde. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida. (ID 339530885)

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão se deu após denúncias de mercancia de entorpecentes na residência da paciente, conhecida como "Vovó do Tráfico", onde a venda ocorria através de um buraco no muro. Informou, ainda, que a paciente possui registros criminais anteriores e que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido na origem por falta de comprovação de debilidade extrema e pelo fato de o crime ser cometido na própria residência. (ID 342675370)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão ancorada na gravidade concreta (modus operandi) e risco de reiteração – 2. Pleito de substituição por prisão domiciliar (Art. 318, CPP) – Paciente idosa (71 anos) e alegação de doença crônica (artrose) – Inviabilidade – Ausência de comprovação pericial de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no cárcere – Requisitos do inciso II do art. 318 não preenchidos – 3. Inadequação da medida cautelar domiciliar – Residência utilizada como ponto de venda de drogas com estrutura adaptada ("buraco no muro") – Risco de continuidade delitiva no próprio domicílio – 4. Histórico criminal – Paciente com registros anteriores (reiteração) – Garantia da ordem pública imperiosa – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e Garantia da Ordem Pública

Ao contrário do alegado na inicial, a decisão que decretou a prisão preventiva (e a que a manteve) não se valeu de fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do tipo penal. O magistrado de piso ancorou a necessidade da segregação em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando o
periculum libertatis
.

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos. Ainda, o que justifica a medida extrema é o
modus operandi
empregado pela paciente.

Conforme consta nas informações prestadas e na decisão combatida, a paciente, de 71 anos, teria transformado sua residência em um ponto de venda de drogas estruturado para dificultar a ação policial e a identificação visual. As vendas eram realizadas através de um
orifício (buraco) no muro/portão
da casa. A polícia presenciou uma usuária adquirindo entorpecentes através dessa fresta.

Esse nível de premeditação — adaptar o imóvel para a traficância segura — denota uma dedicação à atividade ilícita que ultrapassa o mero ocasionalismo. Além disso, foram apreendidos petrechos típicos de traficância (
papel filme, faca com resquícios
),
dinheiro trocado e 24 porções de maconha já embaladas para venda, além de cocaína
.

Soma-se a isso o histórico da paciente. As informações judiciais dão conta de que Maria Neusa possui registros criminais pretéritos (reiteração delitiva), sendo conhecida no meio policial. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta (demonstrada pelo modo de execução) são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Da Inviabilidade da Prisão Domiciliar

A Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar baseada em dois pilares: a idade da paciente (71 anos) e seu estado de saúde (artrose). Contudo, a análise detida do caso concreto impede a concessão da benesse.

Primeiramente, quanto ao requisito objetivo etário, o art. 318, inciso I, do CPP, exige idade superior a 80 anos, o que não é o caso da paciente.

Restaria a hipótese do inciso II do mesmo artigo ("extremamente debilitado por motivo de doença grave"). Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
e pela Procuradoria,
não há nos autos comprovação pericial ou documental robusta
de que a paciente esteja em estado de extrema debilidade que a impossibilite de receber tratamento medicamentoso no estabelecimento prisional. A mera alegação de doença crônica, infelizmente comum na terceira idade, desacompanhada de prova da impossibilidade de tratamento no cárcere, não autoriza automaticamente a prisão domiciliar.

Entretanto, o argumento mais forte contra a prisão domiciliar é de ordem fática e lógica:
o crime era cometido, em tese, sem que a paciente precisasse sair de casa.

A residência da paciente era o seu "local de trabalho" ilícito. A estrutura física do imóvel (com o buraco no muro) era a ferramenta utilizada para o tráfico. Conceder a prisão domiciliar a quem utiliza o próprio lar como "boca de fumo" seria, na prática, devolver a agente ao cenário do crime, permitindo que ela continuasse a delinquir com a proteção do Estado. A medida cautelar tornar-se-ia inócua e incapaz de proteger a sociedade.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que, quando a residência é utilizada como instrumento para a prática do crime de tráfico, a prisão domiciliar mostra-se inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública.

3. Das Medidas Cautelares Diversas

Diante do exposto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive o monitoramento eletrônico, revelam-se insuficientes. A tornozeleira eletrônica apenas delimita o espaço geográfico de circulação do indivíduo, mas não impede que ele continue a vender entorpecentes de dentro de sua casa — exatamente como a paciente fazia antes de ser presa.

Portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a ineficácia das medidas mais brandas diante da gravidade concreta e do risco de reiteração, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva da paciente Maria Neusa de Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026